Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. LEI 11.101/05.
I – A fundamentação sucinta e em sentido contrário ao pretendido pela apelante-embargante não caracteriza a nulidade do art. 93, inc. IX, da CF e art. 11, caput, do CPC.
II - Nos embargos à execução em que figura no polo ativo a sociedade em recuperação judicial, não incide a regra do art. 6o da Lei 11.101/05, que trata da suspensão das ações.
III - Apelação desprovida.